Tribunal: TJDFT
Processo: 0716379-48.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESABAMENTO DE TETO EM SUPERMERCADO. ATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1 Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão do desabamento do teto de supermercado enquanto estava no interior do estabelecimento.
1.2. Sentença recorrida fundamentou-se na inexistência de defeito na prestação do serviço e na culpa exclusiva de terceiro pelo evento danoso, afastando a responsabilidade da empresa recorrida.
II. Questão em discussão
2.1. A controvérsia reside em definir se há responsabilidade do supermercado pelo desabamento do teto ou se há excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva de terceiro.
III. Razões de decidir
3.1. Não há dúvida quanto à ocorrência do desabamento do teto do estabelecimento, mas as provas dos autos, incluindo laudo técnico e depoimentos colhidos em audiência, indicam que o colapso foi causado pelo acúmulo inadequado de entulho em uma laje localizada sobre o supermercado, pertencente a terceiro estranho à relação jurídica.
3.2. O Código de Defesa do Consumidor exige, para a responsabilidade objetiva do fornecedor, a comprovação do fato, do dano e do nexo causal (CDC, art. 14).
3.3. O laudo técnico e o depoimento da testemunha indicam que o desabamento decorreu do acúmulo inadequado de entulho proveniente de obra realizada pelo proprietário do imóvel vizinho.
3.4. A conduta que originou o dano não foi praticada pelo supermercado, inexistindo nexo causal entre o serviço prestado e o evento danoso.
3.5. O estabelecimento comercial não possui dever legal de fiscalizar obras realizadas em imóveis vizinhos, sob pena de imposição de obrigação desproporcional e inviabilização da atividade econômica.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido; sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1901849, PJe 07288062920238070001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 15/8/2024.